Tribunal: TCU
Processo: 026.607/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 600476/00, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 395846, função null, que teve como objeto ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO, PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MINIMA, VISANDO AO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 5, DA LEI NR. 9.533, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997. (no da TCE no sistema: 1318/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2115/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Diógenes Oliveira e Gilvandro de Souza Araújo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 395846, firmado entre o FNDE e o município de Castro Alves - BA, que teve por objeto o instrumento descrito como Concessão de Apoio Financeiro, para implementação do Programa de Garantia de Renda Mínima. Considerando que, no caso concreto, verificou-se a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 79 a 81) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 82), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória a cargo do Tribunal de Contas da União, arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, e dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis arrolados no presente processo. 1. Processo TC- Processo 026.607/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diógenes Oliveira (XXX.153.985-XX); Gilvandro de Souza Araujo (XXX.389.115-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Castro Alves-BA. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.